Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUTORIZAÇÃO PARA VISITAÇÃO E ACESSO A INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUADRO CLÍNICO DE PACIENTE INTERNADO. PRETENSÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO RESIDUAL QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 2a Vara Cível de Taguatinga e 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos de ação tutela cautelar antecedente em que se busca autorização para visitação e acesso a informações referentes ao quadro clínico de paciente internado na UTI, com quem alega a autora conviver em união estável.
2. A Vara de Família tem competência para processar e julgar, dentre outras, ações de estado civil, alimentos, regime de bens, guarda de filhos, petição de herança, casamento e união estável (art. 27 da Lei 11.697/2008). À Vara Cível, por sua vez, compete processar e julgar residualmente feitos de natureza cível ou comercial não inseridos na competência das Varas especializadas (art. 25 da Lei 11.697/2008).
3. A pretensão deduzida é direcionada ao reconhecimento de direito alegado com base em suposta união estável, relação jurídica que constitui objeto principal de outro processo pendente. Essa dependência, contudo, não se confunde nem altera a competência jurisdicional para apreciação do pedido. A tutela provisória deve ser requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal (art. 299 do CPC). Apesar da concessão da autorização pretendida depender da confirmação do vínculo familiar entre as partes, o feito engloba providência autônoma e essencialmente distinta direcionada a terceiro; não há pretensão voltada especificamente à definição sobre estado civil ou constituição de entidade familiar, de modo que também inexistente o risco de decisões conflitantes, notadamente porque da sua apreciação resultará mera definição sobre direito de visitação e acesso a informações de natureza médica, extrapolando a competência especializada da Vara de Família.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado.